Tribunal: TCU
Processo: 012.658/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6103/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio Siafi 473046 (peça 1), firmado entre o Incra e a Fundação de Gestão e Inovação (FGI), cujo objeto foi o fomento à "criação de três centros de formação técnico-profissional de jovens e adultos da reforma agrária, localizados em polos de desenvolvimento regional no Noroeste Mineiro, Nordeste Goiano e Entorno" ; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o), e que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição é interrompida pela notificação e por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que, mediante o item 9.2 do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, esta Corte fixou o entendimento "no sentido de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária" ; Considerando que não há, nos autos, informação precisa acerca da data efetiva em que as contas do convênio foram apresentadas; no entanto, há elementos que indicam que a análise da prestação de contas foi efetuada no ano de 2003; Considerando que, com base nos dispositivos supracitados e em razão da citada imprecisão, estipulou-se o último dia do exercício de 2003, 31/12/2003, como sendo o marco inicial para a contagem do prazo prescricional; Considerando que a prescrição foi interrompida pela primeira vez com a emissão da Informação 04/2008, de 4/11/2008, por meio da qual, a prestação de contas foi encaminhada para análise financeira, constituindo-se, portanto, o marco inicial a ser considerado para a contagem do prazo da prescrição intercorrente; Considerando que, após essa data, os responsáveis Edeijavá Rodrigues Lira e Fundação Universidade de Brasília, foram notificados acerca das irregularidades, em 27/12/2011 (peças 8, 9, 12 e 13); Considerando o transcurso de mais de 3 anos entre a data da Informação 04/2008 e as notificações dos responsáveis, que deram andamento à apuração dos fatos; Considerando a proposição da AudTCE, com a anuência do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente nesta tomada de contas especial; Considerando que o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, incisos I e II, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, dando ciência aos responsáveis, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Fundação Universidade de Brasília, em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.658/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX); Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.